Tribunal: TJMT
Processo: 1016851-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016851-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA - CPF: 012.001.932-96 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Multa cominatória (astreintes). Redução de valor. Correção monetária pelo INPC. Juros afastados.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu o pedido do agravante, para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 500,00 por dia e afastou a aplicação de juros, mantendo apenas a correção monetária pelo INPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa cominatória fixado em R$ 500,00 por dia é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. O valor das astreintes foi ajustado para assegurar o cumprimento da decisão judicial sem incorrer em excesso ou desproporção, considerando a recalcitrância da devedora.

4. A concessionária não trouxe novos argumentos que justifiquem a redução adicional da multa cominatória, sendo mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 500,00 por dia é proporcional e razoável, devendo ser mantida com correção monetária pelo INPC, sem incidência de juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.579.936, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. no 1006911-95.2018.8.11.0002)
,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizado contra a agravante por WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Energisa, para alterar o valor da multa
para R$ 500,00 (quinhentos reais)
por dia
, bem como, afastar os juros na atualização dos valores, mantendo apenas a incidência da correção monetária pelo INPC (cf. Id. no 157708538 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que o autor/agravado pretende o recebimento de R$ 28.527,00, a título de multa, “
tendo em vista a evidente incompatibilidade da penalidade com as circunstâncias da demanda e do desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando de sua fixação
”,
insistindo em
que “
mesmo sendo a multa diária uma medida a dar efetividade a sua decisão, o valor determinado pelo juízo não pode se distanciar da finalidade pretendida naquele momento
”, e se o valor da multa se tornar o “objeto” mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito em disputa, “
há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo
”
(sic – cf. Id. no 221202664 - pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“
para ser suspensa decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela ré
”,
e, ao final, seu provimento “
para reduzir o valor das astreintes
” (sic – cf. Id. no 221202664 - pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. no 222308179 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 231865182).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pedindo a redução da multa “
ao patamar razoável e proporcional à natureza da ação principal
”, bem como, a não incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes (cf. Id. n. 116011556).

A decisão agravada acolheu parcialmente o pedido, tecendo as seguintes considerações:

“(...)

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o credor pleiteia a satisfação quanto ao saldo a título de astreinte.

Nesse sentido, aponta a devedora no Id. 116011556 que a multa cobrada supera em muito o valor exequendo, além do credor atualizar o montante, o que representa
bis in idem
, requerendo o excesso de execução de R$ 28.527,00.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO:

A discussão nos autos tem por fundamento a multa fixada a título de astreinte, dizendo a devedora que é desproporcional.

Entendo que assiste razão em parte à parte devedora.

Há muito venho aplicado entendimento das Cortes Superiores no sentido de que o acessório segue o principal e, consequentemente, na hipótese de mantença da multa deveria ser limitada ao débito principal.

No caso dos autos observo que a devedora, mesmo diante da fixação de astreinte diária de R$ 500,00, descumpriu a ordem e apenas 05 (cinco) dias depois da majoração para R$ 100,00 por hora, cumpriu seu múnus, recalcitrância que não pode ser desconsiderada pela Justiça.

Nesse sentido, inclusive, tenho-me deparado com diversas situações idênticas, tanto da empresa demandada, quanto de outras concessionárias, instituições financeiras, planos de saúde e prestadoras de serviços em geral, que simplesmente optam por não cumprir decisões judiciais para, na fase de impugnação, arguirem excesso de multa e infringência ao princípio da proporcionalidade e enriquecimento sem causa.

Tais circunstâncias, a meu ver, acabam por premiar o inadimplemento e não raras as vezes causam enorme prejuízo à parte contrária, normalmente na condição de consumidora e que aguarda do Judiciário o resultado para cessar uma lesão a seu direito, tratado não raras as vezes com descaso pela parte contrária, para não dizer escárnio.

A multa,
in casu
, de 20 (vinte) dias a R$ 500,00, apesar de superior ao
quantum
indenizatória, sob essa ótica, não se mostra elevada, devendo, a meu ver, ser mantida, inclusive, com correção monetária, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera direito da parte credora e não representa cobrança dúplice. Os juros, por outro lado, não podem ser aplicados
[1]
.

Relativamente à majoração da multa por força da decisão de Id. 15139151, de R$ 100,00 (cem reais) por hora, tenho-a por elevada e deve, a meu ver, ser reduzida para o mesmo patamar da decisão inicial, ou seja, R$ 500,00/dia, resultando em 05 (cinco) dias/multa, conforme indicado pelo credor.

Dessa forma, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FEITOS em sede de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA para alterar o valor da
astreinte
fixada na decisão de Id. 15139151 para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, bem como, afastar os juros na atualização dos valores, devendo apenas incidir correção monetária pelo INPC.

Considerando que a devedora não garantiu o débito cobrado no tocante à astreinte, fixo honorários e multa de 10%.

(...)” (cf. Id. n. 157708538 dos autos de origem).

Como se vê, a decisão agravada já reduziu a multa fixada anteriormente, e, no presente recurso, a agravante se limita a repetir os mesmos fundamentos que levaram à redução do valor fixado anteriormente, sem trazer nada novo, sem apontar qual valor entende devido, e sem explicar, de maneira razoável, por qual motivo o novo valor ainda é excessivo.

Assim, não resta alternativa que não seja a manutenção da decisão agravada.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. – FIXAÇÃO DE TETO PARA O CASO DE APLICAÇÃO DE MULTA. – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo. 2. Estando preenchidos os requisitos legais, é viável a suspensão liminar das cobranças realizadas mediante desconto em folha de pagamento, não havendo que se falar em risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem as cobranças.

3. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. 4. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 5. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução. Todavia, pertinente e razoável estabelecer um teto máximo de valor para o caso de eventual penalidade.

6. Decisão parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1009817-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024